Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718614-47.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: RACHEL BISPO REGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA E DA CORRETORA. CONSTATADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. NÃO APLICAÇÃO DO REPETITIVO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os termos constantes na sentença são suficientes para rejeitar a pretensão da ré e observam o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação afastada. 2. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 3. Verifica-se a conduta desidiosa da primeira ré/apelante que negociou um imóvel sabendo que ainda estava sendo discutida a questão do bem na esfera judicial e não comunicou a autora sobre a possível restrição do bem. Assim, plenamente possível a rescisão operada pela autora, pois os imóveis oferecidos para substituição não atendiam ao seu interesse, não atraindo a sua culpa recíproca pela não conclusão do negócio. 4. A obrigação do corretor é de resultado, ou seja, com a efetiva conclusão do negócio, podendo ainda ter direito a remuneração se a conclusão do negócio não for possível em razão do arrependimento das partes. Contudo, se o negócio não for concluído por condições estranhas à vontade dos contratantes, não haverá a possibilidade de remuneração do corretor. Artigos 724 e 725 do Código Civil. 5. No caso dos autos, não houve a devida comprovação da segunda apelante de que teria informado a autora sob o risco de não obtenção do imóvel em razão da discussão judicial com o antigo proprietário, sendo possível a condenação solidária das duas rés/apelantes na devolução dos valores vertidos pela autora. Artigo 25, §1o do CDC e artigo 723, Parágrafo único do Código Civil. 6. No caso em análise, não é possível a aplicação da Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 971 (inversão da clausula penal no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora), pois não se trata de atraso de obra, mas sim de comercialização de imóvel com pendência na esfera judicial. 6.1. Desse modo, como o caso dos autos diverge da situação explanada no julgamento do repetitivo do STJ (tema 971), entendo não ser possível a inversão da cláusula penal compensatória em favor do consumidor, sob pena de ofensa ao princípio da pacta sunt servanda. 7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 7.1. Na hipótese dos autos, o mero descumprimento contratual não acarreta compensação por danos morais, uma vez que os aborrecimentos advindos do inadimplemento do contrato constituem natural reação a incômodos que decorrem da vida em sociedade. 7.2. A jurisprudência desta Corte de Justiça milita no sentido de afastar a reparação moral quando se trata de mero descumprimento contratual. 8. (...) “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) 9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 722, 723 e 725, todos do Código Civil, bem como 12, 13 e 14, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando ser parte ilegítima para restituir solidariamente aos promitentes compradores a integralidade dos valores pagos. Defende a limitação de sua responsabilidade aos valores recebidos em caso de falha na prestação de serviço de corretagem. Afirma que o serviço de intermediação foi realizado a contento e que o negócio jurídico de compra e venda foi rescindido por culpa exclusiva da incorporadora construtora. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJPR para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010